Tribunal: TJPA
Processo: 0814079-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814079-13.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDUALDO DE JESUS VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º:

Habeas Corpus com Pedido de Liminar

PROCESSO N.º 0814079-13.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
Adv. Camila Thayoná Miranda Mesquita (OAB/PA 28.137)

PACIENTE: EDUALDO DE JESUS VIEIRA

IMPETRADO: Juízo da Vara Única de Capitão Poço

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA A DILIGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROVIMENTO. MEDIDA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA A PARIR DE ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, convertido em prisão preventiva. A impetrante alega: (i) nulidade da diligência de busca domiciliar, em razão da ausência de situação de flagrante delito; e (ii) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

i) saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial é nula por inexistência de flagrante delito;

ii) saber se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta e idônea;

iii) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3. Quanto à nulidade da busca domiciliar, o Supremo Tribunal Federal, no RE n. 603.616/RO, consolidou entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando houver fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias, de que no interior do imóvel ocorre situação de flagrante delito. No caso, a denúncia anônima especificada, corroborada pela vigilância policial e pelas características físicas do paciente, associadas à movimentação suspeita e apreensão de entorpecentes, conferiram justa causa à diligência, afastando nulidade.

4. No tocante à prisão preventiva, verifica-se que a decisão recorrida está fundamentada na garantia da ordem pública, com base na materialidade delitiva e na apreensão de expressiva quantidade de drogas e instrumentos relacionados ao tráfico, elementos que caracterizam risco concreto de reiteração criminosa e justificam a medida extrema.

5. Quanto à aplicação de medidas cautelares alternativas, estas se mostram inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da elevada periculosidade do agente, revelada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, circunstâncias que tornam necessária a manutenção da prisão cautelar para resguardo da ordem pública.

IV. Dispositivo

6. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em
conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada Camila Thayoná Miranda Mesquita (OAB/PA 28.137) em favor de
EDUALDO DE JESUS VIEIRA
, indicando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única de Capitão Poço.

Narra a impetrante, que o paciente
“foi preso em flagrante, durante a madrugada do dia 07 de julho de 2025, em sua residência rural, sob a acusação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06)”
.

Aduz, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de ilegalidade na diligência de ingresso domiciliar da força policial sem ordem judicial, que teria ocorrido sem estar configurada situação de flagrância delitiva.

Aduz ainda a ausência de fundamentação idônea para a medida constritiva, bem como informa que o paciente sofreu agressões durante a abordagem policial, ressaltando a ocorrência de predicados pessoais favoráveis que indicariam a inocorrência de
periculum libertatis
.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou subsidiariamente que lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

O pleito liminar foi denegado, tendo a autoridade inquinada coatora prestado as informações regularmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Na presente impetração, sustentou a impetrante a ocorrência de
constrangimento ilegal
, aduzindo, em síntese: 1) nulidade da diligência de busca domiciliar em razão de inocorrência de situação de flagrante delito; e 2) ausência de fundamentação idônea para a medida prisional.
Sem razão
.

Quanto à alegação de
nulidade da diligência de busca domiciliar
, pois esta teria ocorrido
fora de situação de flagrante
, necessário ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o
ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial
revela-se legítimo
, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto
que
indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

Consoante o aludido julgamento do RE n. 603.616/RO, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas,
seja demonstrada a justa causa na adoção da medida
, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito, o que
se verifica no presente caso.

In casu, conforme relatado pelos policiais RAIMUNDO NONATO PINHO JUNIOR, WALACE PATRICK CORREA CARVALHO e JOÃO AIRES BARROS NETO, responsáveis pela diligência, a guarnição policial recebeu denúncia anônima especificada, relatando
“que um nacional, vulgo negão da maconha, homem negro e gordo vendia grandes quantidades de entorpecentes em sua casa de madeira em cima de um morro na vila ajará rural de capitão poço”.
Prosseguiram referidos milicianos que, ao chegarem ao local, realizaram campana e notaram movimentação incomum de cinco pessoas entrando e saindo do local com embalagens plásticas, as quais correram para o mato ao visualizar a aproximação dos policiais, permanecendo apenas o paciente, que possuía as características físicas relatadas na denúncia anônima, fornecendo assim justa causa para a diligencia de busca pessoal, que resultou na apreensão de entorpecentes, e posterior prosseguimento da diligência com a busca domiciliar,
não havendo mácula a ser reconhecida na referida diligência, obstando a concessão da ordem sob tal pálio
.

Outrossim, alega a impetrante que o referido paciente está sofrendo constrangimento ilegal por
carência de fundamentação idônea do decreto preventivo
, impondo-se a soltura do coacto, mormente por possuir condições pessoais favoráveis, no que
não lhe assiste razão
.

No que concerne ao argumento de
ausência de fundamentação idônea no decreto prisional
, aduz a impetrante que a custódia encontra-se carente de fundamentação concreta para justificar a medida extrema.
Sem razão, contudo.

Compulsando a decisão proferida por ocasião da audiência de custódia realizada em 09/07/2025, constata-se que a medida extrema se encontra fundamentada na garantia da ordem pública, nos seguintes termos,
verbis
:

“Com relação à representação de prisão preventiva formulada pela autoridade policial, destaco que, com o advento da Lei n º 12.403/2011, o juiz pode converter a prisão em flagrante em preventiva (CPP, art. 310, inciso II), desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Além disso, a imputação que pesa sobre o flagranteado é de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva, conforme o inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

No caso do autuado, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois evidenciada a materialidade delitiva, consubstanciada na apreensão do entorpecente juntamente com uma balança de precisão, relacionados em ID 147896508 – Pág. 09.

Quanto ao segundo requisito, está presente uma das situações previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente a garantia da ordem pública, justificando a prisão cautelar (periculum libertatis) de forma a impedir que o flagranteado continue reiterando na prática do delito. Assim, resta comprovada a necessidade de garantir a ordem pública.”

Destarte, necessário constatar que a necessidade da medida extrema foi fundamentada na garantia da ordem pública ante o risco de reiteração delitiva, lastreados em fatos concretos extraídos dos autos e que revelam-se idôneos a fundamentar a medida extrema, relatando o magistrado a quo a apreensão de expressiva quantidade de drogas, sendo descrito no auto de apreensão constante no referido ID 147896508 – Pág. 09, tratar-se de 1(um) “tijolo grande” de maconha (de aproximadamente 1066 gramas), 1⁄4 (um quarto) de um “tijolo de grande” de maconha (aproximadamente 376 gramas), 5 gramas de uma suposta semente de maconha; e dois pacotes médios pesando aproximadamente 76 gramas de maconha, além de instrumentos ligados a sua preparação para o comércio, como balança de precisão, fatores estes que revelam-se idôneos para justificar a imposição da medida prisional, consoante jurisprudência do Colendo STJ, verbis:

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (565,180KG DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÊNCIA, IN CASU . RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2
. No caso, o agravante foi surpreendido na posse de 565,180kg (quinhentos e sessenta e cinco quilos e cento e oitenta gramas) de maconha, aliado ao fato de a apreensão ter ocorrido em situação de transporte, com a configuração de veículo batedor e automóvel transportador, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva.
Ademais, foram apreendidos, também, dois rádios comunicadores .Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo em apreço. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. 3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória o que é o caso dos autos . 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RHC: 199881 SC 2024/0225276-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

STJ:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA . ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA . QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. REQUERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme art . 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.2 .
O agravante foi flagrado transportando 45,35g de cocaína e 1, 150kg de maconha em um ônibus interestadual
.3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou o habeas corpus, mantendo a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. II . Questão em discussão 4.
A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante é justificada pela gravidade em concreto do delito
.5. Avalia-se se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme o art . 319 do CPP. III. Razões de decidir 6.
A prisão preventiva foi mantida devido à gravidade em concreto do delito, evidenciada pela variedade e pela quantidade das drogas apreendidas .7. No caso, o agravante teria sido surpreendido transportando, em ônibus interestadual, variedade e quantidade significativa de drogas.
8. A possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas foi afastada, dada a insuficiência destas para garantir a ordem pública . IV. Dispositivo 9. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 199327 MG 2024/0210432-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024)

STJ:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 2 . O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP .
No caso, ao contrário do sustentado pela Defesa, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas pela quantidade expressiva da droga apreendida - com peso aproximado de 1.511,30kg (mil quinhentos e onze quilos e trinta gramas) de maconha -, circunstância que demonstra concreto risco ao meio social, justificando a segregação cautelar, consoante o entendimento da egrégia Quinta Turma desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020)
.Nesse contexto, justificada e motivada, nos termos da jurisprudência desta Corte, a custódia cautelar para garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese. 4 . O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 183940 SC 2023/0240146-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)

Portanto, necessário concluir que os fundamentos apresentados pelo juízo inquinado coator para a medida extrema revelam-se idôneos e baseados em elementos concretos extraídos dos autos, não havendo constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem sob tal fundamento.

Por fim, alega-se ainda a possibilidade de
substituição da custódia por medidas cautelares
não privativas de liberdade ante a ocorrência de predicados pessoais favoráveis do paciente, o que
não se mostra cabível.

O artigo 319 do CPP prevê medidas cautelares diversas da prisão, mas sua aplicação
depende da efetiva demonstração de que tais medidas seriam suficientes para atender à finalidade da custódia cautelar
, o que não ocorre no presente caso.

A elevada periculosidade da conduta imputada ao paciente torna inviável a substituição da prisão por medidas alternativas, em razão da patente insuficiência destas para o resguardo da ordem pública.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INADMISSÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS . INSUFICIÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria. 2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, que é apontado como líder da facção criminosa denominada Massa, dedicada à prática do delito de tráfico de drogas e de outros crimes envolvendo disputa territorial com o grupo rival Comando Vermelho.Tais circunstâncias demostram o risco ao meio social . 3. De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
6. Agravo regimental desprovido

(STJ - AgRg no HC: 852532 CE 2023/0323999-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

Belém, 28/08/2025